Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de valores em conta poupança. Impenhorabilidade. Desvirtuamento da finalidade da conta. Possibilidade de penhora. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou o bloqueio e a penhora de valores existentes em conta bancária de titularidade da agravante, a qual alega a regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta-poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conta bancária objeto da penhora possui natureza exclusivamente de poupança, ensejando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; (ii) definir se os valores bloqueados podem ser penhorados diante da movimentação financeira da conta e da aplicação da Teoria do Mínimo Existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos visa proteger o poupador que reúne uma reserva financeira para atender a suas necessidades básicas, conforme previsto no art. 833, X, do CPC.
4. O STJ relativiza a impenhorabilidade de vencimentos e outros valores protegidos quando constatado o abuso de direito ou quando necessário resguardar o direito do credor, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG; EREsp 1.518.169/DF).
5. No caso concreto, a análise da movimentação financeira da agravante revelou a utilização da conta bancária para múltiplas operações típicas de conta corrente, descaracterizando sua natureza exclusivamente de poupança.
6. A jurisprudência do STJ e do tribunal local é pacífica no sentido de que, constatado o desvirtuamento da conta poupança, afasta-se a proteção da impenhorabilidade, permitindo a penhora dos valores nela depositados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, somente se aplica quando a conta bancária mantém sua natureza exclusivamente de poupança, sem movimentações típicas de conta corrente. 2. O desvirtuamento da conta poupança, evidenciado por frequentes transações financeiras que a descaracterizam como reserva de poupança, afasta a impenhorabilidade e autoriza a penhora dos valores nela depositados.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 27.02.2019; TJDFT, Acórdão 1917706, 0725564-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04.09.2024, DJe 23.09.2024.